Tribunal: STF
Processo: RE 95614
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-12
Data de publicação: 1983-04-12

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO.
-INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE EM SENTENCAS PROFERIDAS EM COMARCA
VIZINHA, DESPREZADOS OS LAUDOS DOS PERITOS, REPETIDAMENTE
CONVOCADOS.
-VULNERAÇÃO DO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA JUSTA INDENIZAÇÃO.
-RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, NO TOCANTE A FIXAÇÃO DO
PREÇO, MANTIDAS AS DEMAIS VERBAS, COMO EXPLICITADO NO VOTO DO
RELATOR E RECUSADA INDENIZAÇÃO QUANTO A ÁREA "NON AEDIFICANDI", NOS
TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE.